Tribunal: TJMT
Processo: 1022457-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANO MACHADO BORGES, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos de no 1006076-41.2019.811.0045, manejada por ANTONELLA TAVARES PERFEITO BORGES, representada por sua genitora ANGÉLICA TAVARES DE BARROS decretou a prisão civil do agravante, por débito de natureza alimentar.
Para tanto, o agravante alega que a juntada de procuração sem poderes para receber citação não configura comparecimento espontâneo, razão pela qual é indevida a abertura de prazo para apresentação de defesa, pois sequer foi citado.
Pondera que a demanda executiva é totalmente nula em razão da ausência de título executivo judicial, já que a agravada desistiu expressamente da ação 5006137-40.2019.8.13.0702 em que fora proposto o acordo, antes que ele fosse homologado pelo juízo.
Afirma que o documento apresentado pela agravada para embasar a execução sequer possui força executiva, pois além de não ter sido homologado, não contém a assinatura de duas testemunhas, conforme exige o art. 784, III do CPC.
Aduz, ainda, que há evidente litispendência em razão da existência de ação judicial com medida de arbitramento de alimentos deferida em favor da agravada na porcentagem de 45% do salário mínimo, que corresponde a R$ 470,25 (quatrocentos reais e vinte e cinco centavos), além de pagamento de plano de saúde e odontológico, descontado diretamente da sua folha de pagamento (1002674-15.2020.8.11.0045), o que reforça a ilegalidade da prisão decretada.
O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 65147471).
Contrarrazões da parte agravada pugnando pelo desprovimento do recurso.
Parecer da D. Procuradora de Justiça pelo desprovimento do recurso acostado à id. 70517472.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na hipótese, da acurada análise dos elementos constantes nos autos, verifica-se que o presente recurso não merece acolhida.
O agravante busca reformar a decisão exarada pelo juízo a quo que decretou a sua prisão civil, pelo prazo de 30 (trinta) dias, por débito alimentar devido à filha Antonella Tavares Perfeito Borges, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2019, nos termos do art. 528, § 3o, do Código de Processo Civil (id. 64270478).
No entanto, constata-se do documento acostado à id. id. 66904984 - Pág. 235 a existência de um acordo celebrado entre as partes, no qual estipularam o valor de 149% (cento e quarenta e nove por cento) do salário mínimo a título de pensão alimentícia em favor da menor, ora requerida, valor este que, inclusive, vinha sendo pago pelo agravante, conforme declaração da própria agravada em sede contrarrecursal (id. 66904980).
Conquanto o agravante insista na ausência de força executiva do referido acordo, o documento está assinado por ambos os litigantes e pelo advogado que intermediou o acordo, Thiago França Pacheco, OAB/MG 94.121, com firma reconhecida em cartório (id. 66904984 - Pág. 235), de modo que se amolda aos requisitos do art. 784, IV, do Código de Processo Civil.
Ademais, a Ação de Guarda Compartilhada com Oferecimento de Alimentos de no 1002674-15.2020.8.11.0045, na qual foram arbitrados alimentos provisórios em favor da menor agravada no valor de 45% (quarenta e cinco por cento) do salário mínimo, só foi ajuizada em 15.06.2020, ou seja, meses após a ação de execução proposta pela agravada, protocolada em 06.12.2019, conforme demonstra as iniciais colacionadas aos ids. 64270493 - Pág. 4 e 64270499 - Pág. 4, respectivamente.
A decisão foi proferida naqueles autos em 26.06.2020 e o desconto da pensão alimentícia na folha de pagamento do agravante teve início em julho de 2020 (id. 64270496), de modo que o agravante permanece em débito alimentar referente aos três meses anteriores ao ajuizamento da ação de execução, quais sejam, setembro, outubro e novembro de 2019, até a data em que foi proferida decisão judicial nos autos de no 1002674-15.2020.8.11.0045, já que comprovou apenas o pagamento de R$ 3.743,30 (três mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta centavos) dos R$ 13.865,82 (treze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) constante na planilha apresentada pela agravada para instruir a demanda executiva.
Acerca da alegação de que a juntada de procuração sem poderes para receber citação não configura comparecimento espontâneo, melhor sorte não socorre o agravante.
É que o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a juntada de instrumento de mandato com poderes gerais de foro configura sim o comparecimento espontâneo, assim como a ciência inequívoca acerca da demanda, como ocorreu no caso concreto, em que o agravante requereu a habilitação no feito para ter acesso ao seu conteúdo e, na ocasião, juntou procuração para o foro geral (id. 66904984 - Pág. 211).
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1.Nos termos da jurisprudência do STJ, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo da parte requerida, se verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda. Além disso, tem-se por caracterizado o comparecimento espontâneo quando da juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro. 2. Na hipótese, a Corte local afirmou que houve comparecimento espontâneo do réu, diante da juntada de procuração nos autos, mas não expôs maiores informações sobre os poderes conferidos no aludido instrumento de mandato. 3. Desse modo, nota-se que não há, no aresto objurgado, elementos suficientes para que esta Corte chegue à conclusão de que o ato de juntada da procuração aos autos não seria suficiente para configuração da ciência inequívoca relacionada à existência da ação, sendo certo que o acolhimento da tese proposta em Recurso Especial demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1649819/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020) (g.n.)
Portanto, não há nada o que reparar na decisão de base que decretou a prisão do agravante, pois, ciente da ação, não efetuou o pagamento integral do débito e, tampouco, justificou a impossibilidade de fazê-lo.
Em tempo, além do recurso de agravo de instrumento não ser a via adequada para arguição de falsidade ou nulidade do título executivo extrajudicial apresentado pelo agravante sem a assinatura do advogado, a incursão acerca da matéria caracterizaria inegável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Por tais fundamentos, a decisão recorrida deve ser mantida incólume e a liminar recursal revogada.
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.